Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO EQUIVOCADO. CONFISSÃO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE.
1. A existência de comprovantes de depósito equivocado com confissão do recebimento e negativa de devolução pelo beneficiário, autorizam a realização de penhora on line em caráter liminar.
2. Diante da probabilidade do direito a antecipação dos efeitos da tutela é uma medida de urgência, cabível apenas quando houver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
3. Deu-se provimento ao recurso.